Tribunal: TJPA
Processo: 0006014-96.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006014-96.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO RONALDO ALEXANDRINO DA IGREJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar provimento ao recurso para que seja dado prosseguimento ao objeto da persecução penal nos autos do Processo nº 0006014-96.2020.8.14.0401
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito, ID’s. 10457165 / 10457166, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra Decisão Interlocutória, ID. 10457122 – Pág. 01, exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que reconheceu a abolitio criminis declarou extinta a punibilidade do réu, nos termos dispostos no artigo 107, inciso III, do Código Penal, aduzindo, para tanto, que “o réu responde pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65, da Lei de Contravenções Penais), cujo o feito encontra-se na fase de conhecimento. Mas, a referida contravenção foi revogada pelo artigo 3º, da Lei nº 14.132/2021” (ID. 10457112 – Pág. 01).

Noticia a peça acusatória que a vítima foi casada 27 anos com Paulo Ronaldo Alexandrino da Igreja, mas que estão separados há mais de 10 (dez) anos, possuindo um filho desta relação.

Relata, a vítima, que o denunciado perturba a sua tranquilidade, ressaltando que continua frequentando a sua casa, quer realizar refeições e ainda, subir no quarto quando ela não esta em casa.

Que a casa é da sua filha e que ao ser questionado disse que iria tocar fogo na casa, caso fosse proibido de entrar.

Na data do dia 25/12/2019, o denunciado quis entrar novamente na casa e foi proibido, começando a gritar que “eu vou entrar e quero ver quem vai me colocar para fora”.

Que continua a perturbando, que pede dinheiro, vai ao seu trabalho.

Foi denunciado no art. 65 do Decreto Lei 3688/41 c/c art. 61, III, alínea F do CP e art. 7º, I, da Lei Maria da Penha.

A denúncia foi recebida, a citação restou infrutífera, por não ter sido localizado o endereço constante nos autos.

Foi declarada extinta a punibilidade do denunciado, sob a alegação que em 31 de março de 2021, foi sancionada a Lei 14.132 que acrescentou o art. 147-A do CP, para prever o crime de perseguição, e revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, ocorrendo a abolitio criminis.

Inconformado o representante do Ministério Público recorreu em sentido estrito alegando em suas Razões (ID. 10457113 – Pág. 01 e ID’s. 10457165 / 10457166 – Pág. 01/03), o Representante do Ministério Público de 1º Grau, sustenta que se faz imprescindível a reforma do decisum, diante da necessidade de avaliação dos requisitos, em virtude da ultra atividade do novo crime de stalking e em respeito ao princípio da continuidade normativo-típica.

Portanto, alega que no caso concreto não deverá ser declarada a extinção da punibilidade pela atipicidade da contravenção de perturbação da tranquilidade, pois “a revogação formal da lei penal não significa obrigatoriamente abolitio criminis, pois há possibilidade, embora revogada a lei, de a figura criminosa ser transferida para outro dispositivo, permanecendo inalterada a situação penal do agente”.

Em Contrarrazões, a Defesa do réu PAULO RONALDO ALEXANDRINO DA IGREJA, através da Defensora Pública Dra. LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS, ID. 10457171, pugnou pelo DESPROVIMENTO do Recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja mantido a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, na forma do artigo 107, III, do Código Penal, em razão da abolitio criminis.

Em juízo de retratação, ID. 10457173, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo PROVIMENTO, para que seja dado prosseguimento ao objeto da persecução penal nos autos do Processo nº 0006014-96.2020.8.14.0401.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A revogação do artigo 65 da LCP não significa, no entanto, que tenha havido abolitio criminis para todas as situações que estavam previstas na contravenção penal.

A abolitio criminis não está atrelada ao simples fato de ter havido a revogação de um dispositivo penal. Faz-se necessário analisar se há ausência de continuidade do tipo de ilícito em confronto com o ordenamento jurídico-penal. Ou seja, se uma conduta estava prevista no tipo A e este é revogado, mas no mesmo momento (sem solução de continuidade) ela segue tipificada no novo tipo B, não houve abolitio criminis, mas continuidade normativo-típica.

A abolitio criminis não se confunde com a continuidade normativo-típica.

Enquanto aquela exprime o desejo do legislador de não mais criminalizar determinada conduta (como aconteceu com o adultério), nessa o caráter criminoso do fato é mantido, mas apenas em outro dispositivo penal (foi o que se deu com o atentado violento ao pudor, que estava previsto no artigo 214 do Código Penal, e que foi deslocado para o artigo anterior, o qual prevê o estupro). Ocorre aqui uma simples alteração topográfica do delito.

Portanto, o que deve ser analisado é se determinada conduta que era alcançada pela previsão do artigo 65 da LCP continua sendo ou não tipificada no novo artigo 147-A do CP.

A resposta a tal questão depende de alguns fatores. A principal distinção entre os dois dispositivos penais é a inclusão, na nova lei, da exigência de que a conduta se dê de forma reiterada.

Na contravenção penal do artigo 65 um único ato de perturbação por acinte ou motivo reprovável já poderia, em tese, configurar a contravenção.

Por exemplo, ficar esperando a vítima na porta de seu trabalho, uma única vez, num contexto claro de perseguição. Casos como esse estão alcançados pela abolitio criminis.

Contudo, não se pode desconsiderar que segmento da doutrina e jurisprudência exigiam a reiteração para a configuração da infração penal da LCP, artigo 65, apesar desta não trazer expressamente tal elemento na sua descrição típica.

O novo tipo penal é de conduta variada, prevendo em seu enquadramento típico três modalidades alternativas, além da perseguição reiterada por qualquer meio: 1) ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica; 2) restringindo-lhe a capacidade de locomoção; ou 3) de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O uso da conjunção alternativa "ou" é essencial para a interpretação dessa tríplice possibilidade de incriminação.

Esta última figura típica ("de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade") guarda semelhança com a revogada contravenção penal do artigo 65 ("molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável"). Ou seja: "perturbar sua esfera de liberdade" e "perturbar lhe a tranquilidade" são expressões que alcançam a mesma dimensão fática do injusto, pois a tranquilidade é um dos aspectos da liberdade e perseguir pode ser uma das diversas formas de se perturbar a tranquilidade.

O bem jurídico tutelado, antes e agora, é o mesmo e não houve redução do juízo de desvalor abstrato sobre este tipo de conduta (ao contrário, agravou-se). Note-se que a nova lei utiliza a expressão "de qualquer forma", o que significa que o programa normativo engloba diversas formas de conduta, como contatos telefônicos, por internet, por pessoa interposta, ou presenciais. Ou seja, a perseguição não é apenas física, abrange também condutas de importunação e incômodo constantes.

Vê-se, assim, que a nova lei, ao tempo em que alargou o âmbito qualitativo (uma perseguição que gere ataques à liberdade, não apenas à tranquilidade), exigiu uma intensidade quantitativa maior (não basta um único episódio, é necessário que seja reiteradamente).

Portanto, como já dito, para as condutas antigas de perturbação da tranquilidade que foram praticadas de forma reiterada, com acinte e motivo reprovável, e que tenham gerado uma perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis.

Convém lembrar que no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher essas perturbações reiteradas eram relativamente comuns. Assim não houve abolitio criminis quanto às condutas de ligações telefônicas ou mensagens reiteradas, ou ainda de perseguição pessoal reiterada, como ir diversas vezes à casa da vítima, ou ao seu trabalho, ou ainda caminhar em seu encalço em locais públicos.

Como se observa nos autos, o denunciado, reiteradamente perturba a vítima, indo a sua casa, entrando, fazendo refeições, vai até o trabalho pedir dinheiro e, quando foi questionado, ameaçou tocar fogo na casa. Configurando, assim, a perseguição do denunciado em relação à vítima previsto no novo art. 147-A do CP.

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria:

Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição. 3. No caso, há indícios bastantes de que o réu, ex-namorado da vítima, de forma reiterada, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, bens jurídicos tutelados pelo artigo 147-A, o que em princípio demonstra não se tratar de hipótese de abolitio criminis, mas sim de continuidade normativo-típica. 3.1 A comprovação inequívoca da conduta delitiva, do elemento subjetivo do crime e de eventual ausência de justa causa para a persecução penal devem ser apurados no decorrer da instrução criminal. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJDF - Acórdão 1384882, 07380630420218070016, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021.”

“Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição. 5. No caso, há indícios bastantes de que o réu, ex-namorado da vítima, de forma reiterada, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, bens jurídicos tutelados pelo artigo 147-A, o que em princípio demonstra não se tratar de hipótese de abolitio criminis, mas sim de continuidade normativo-típica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Acórdão 1414894, 07025466620208070017, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou provimento para que seja dado prosseguimento ao objeto da persecução penal nos autos do Processo nº 0006014-96.2020.8.14.0401. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/10/2022